Tribunal: TJSP
Processo: 1033545-89.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Anulatória. Auto de infração e imposição de multa. Execução de obra em desacordo com o projeto apresentado e aprovado pelo Município. Alegada omissão no tocante ao valor da multa aplicada. Inocorrência. Valor da multa em consonância com a área construída irregular, nos termos da Lei no 11.228/92 (anexo III) e Decreto Municipal no 32.392/92. Manejo dos embargos com intuito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Anulatória. Auto de infração e imposição de multa. Execução de obra em desacordo com o projeto apresentado e aprovado pelo Município. Alegada omissão no tocante ao valor da multa aplicada. Inocorrência. Valor da multa em consonância com a área construída irregular, nos termos da Lei no 11.228/92 (anexo III) e Decreto Municipal no 32.392/92. Manejo dos embargos com intuito infringente, incompatível com o desenho processual do recurso. Embargos rejeitados.